Tribunal: TJDFT
Processo: 0710633-75.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme jurisprudência consagrada na Súmula 231/STJ.

2. Sendo o crime praticado em mais de uma ocasião, mas inexistindo informações exatas quanto ao número de vezes em que ocorreu, deve a dúvida beneficiar o réu, elevando-se a pena pela continuidade delitiva em fração proporcional.

3. Em crimes praticados em âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável fixar valor mínimo de reparação a título de dano moral (STJ, REsp 1.643.051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018; DJe 08/03/2018), deve o quantum mínimo de reparação se adequar às condições econômicas do réu.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.